Tribunal: TJSP
Processo: 1500929-91.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500929-
91.2018.8.26.0530, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante GIOVANI
HENRIQUE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500929-91.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 10.702 2/6 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 9 2 9 - 9 1 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 5 3 0
A p e l a n t e : G i o v a n n i H e n r i q u e d e O l i v e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : S e r t ã o z i n h o
J u i z
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r .
A n g e l
T o m a s
C a s t r o v i e j o
VOTO No 10.702
Apelação criminal. Tráfico de drogas majorado.
Confissão do réu corroborada pelas demais provas.
Redução das penas. Impossibilidade. Confissão que
não pode conduzi-las aquém do mínimo. Privilégio
inaplicável,
em
vista
dos
maus
antecedentes.
Desprovimento do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença inserida no termo de audiência
de fls. 125/134, acrescenta-se que a ação penal foi julgada procedente e o
réu GIOVANNI HENRIQUE DE OLIVEIRA condenado, como incurso no art.
33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei no 11.343/06, às penas de 06
anos e 08 meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e pagamento
de 666 dias-multa, no mínimo unitário, negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas, pugna pela observância de eventual
prescrição superveniente após a publicação da r. sentença condenatória,
nos termos do art. 110, § 1o, do CP. Pretende, enfim, a aplicação da
atenuante da confissão e o reconhecimento do privilégio (fls. 142/144).
Após as contrarrazões (fls. 154/158), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500929-91.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 10.702 3/6 V
164/171).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
De início, não é caso de reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória. Este
marco processual, última causa interruptiva da prescrição, deu-se em
07/03/2019, data recente, de modo que o tempo decorrido desde então até
o presente julgamento é insuficiente para o reconhecimento da prescrição,
ainda que adotado o menor lapso do art. 109 do CP.
Narra a denúncia que GIOVANNI HENRIQUE DE OLIVEIRA,
em 25 de outubro de 2018, por volta das 18h00min, na Rua Augustinho
Scaranelo, no 152, ao lado de uma quadra de esportes, em Sertãozinho,
agindo em concurso com o adolescente F.B.S., guardava, para fins de
tráfico, 14,63 gramas de maconha (9 porções) e 8,7 gramas de cocaína (28
porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Esses os fatos.
De início, a defesa não questiona o acerto da condenação,
por tráfico de drogas majorado, à luz das provas.
A materialidade e autoria do crime decorrem do auto de
prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls. 13/18), auto de
exibição e apreensão (fls. 29/30), auto de constatação (fls. 31/32),
fotografias (fls. 33/34 e 38/56), laudo químico-toxicológico (fls. 109/111) e
prova oral coligida (registrada no sistema “SAJ” após fls. 137).
Interrogado em Juízo, GIOVANNI confessou, ainda que
parcialmente, a imputação, alegando que traficava apenas cocaína no local
dos fatos. Confirmou que a droga em questão foi localizada na quadra de
esportes lá existente.
A confissão foi corroborada pelas demais provas.
Ouvidos em Juízo, os policiais civis Mario Edson Pereira e
André Ciccilini de Oliveira, na essência, confirmaram os termos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500929-91.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 10.702 4/6 V
denúncia.
Comprovou-se, pelos seus depoimentos nas duas fases da
persecução, que à época dos fatos a Polícia Civil recebera diversas
denúncias sobre o tráfico de drogas no local dos fatos, razão pela qual os
referidos policiais para lá se dirigiram, onde fizeram campana, inclusive com
recurso à filmagem e fotos (fls. 38/56). O local, já conhecido pelo
narcotráfico, é chamado “Praça do Skate”, e fica ao lado de uma quadra
poliesportiva. Após algum tempo, notaram que GIOVANNI e o adolescente
realizavam o tráfico, travando vendas com os usuários, sendo que o
primeiro comercializava cocaína, além do que escondia a droga em um ralo.
Paralelamente, o adolescente mantinha maconha junto ao vitrô do vestiário
da quadra de esportes, local que é utilizado por crianças. Feita a
abordagem, houve a apreensão do adolescente, com quem foi encontrada a
quantia de R$ 15,00, e a prisão em flagrante do réu, afora a apreensão das
drogas.
Segundo o policial André, durante a campana chegou a
presenciar o adolescente entregar o dinheiro da venda de entorpecentes ao
réu, dinheiro que posteriormente foi recolhido por outro indivíduo, o qual se
evadiu de bicicleta.
Neste contexto, é certo que o réu traficava, notadamente
cocaína, em concurso com adolescente e em local estratégico, nas
imediações de uma quadra poliesportiva, infringindo o art. 33, caput, c.c. art.
40, III e VI, ambos da Lei no 11.343/06
Certa a condenação, as penas não comportam reparos.
Na primeira fase da dosimetria, a básica foi fixada no mínimo
patamar legal.
Na segunda fase, ao contrário do que pretende a defesa, a
confissão do réu não pode ser aproveitada para conduzir a pena aquém
do mínimo.
Ao contrário das causas de diminuição da pena, que integram
o tipo penal, as simples circunstâncias atenuantes, a exemplo da confissão
ou menoridade, são consideradas periféricas em relação ao tipo, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500929-91.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 10.702 5/6 V
que, na esteira da Jurisprudência dominante, não podem rebaixar a pena
a patamar inferior ao mínimo legal, entendimento já consagrado pela
Súmula no 231 do C. STJ.
Como leciona Guilherme de Souza Nucci: “As atenuantes não
fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da
pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o
máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros,
sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas
de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do
delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir a orientação do próprio
legislador” (in Código Penal Comentado, 14a Ed., Forense, p. 468).
Ao ensejo da terceira fase da dosimetria penal, diversamente
do pretendido pela defesa, é impossível a aplicação do benefício disposto
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, acertadamente omitido no julgado.
Sobre o redutor em análise, o i. Julgador de Primeiro Grau
assim se posicionou: “Ainda na terceira fase, deixo de aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porque, diante da
significativa quantidade de droga encontrada em poder do réu, sua variedade, bem
como considerando que já foi condenado anteriormente também pela prática do
tráfico (v. autos 3054-43.2017 fls. 94), e ainda porque não comprovou nos autos
exercer qualquer atividade lícita, é lícito presumir que se dedicava com
regularidade ao tráfico, não merecendo, portanto, ser brandamente apenado”.
De fato, o réu foi condenado por outro crime de tráfico de
drogas cometido em 18/12/2017, o que impede a concessão do redutor
em análise, o qual, pelo texto expresso de Lei, pressupõe primariedade e
bons antecedentes. Inclusive, a condenação mencionada pelo Julgador de
Primeiro Grau já transitou em julgado, o que se deu em 29/10/2018,
antes da sentença nos presentes autos, configurando maus antecedentes
(cf. consta dos autos do processo no 0003054-43.2017.8.26.0530, fls.
275/276, acessível através do sistema e-SAJ). Aliás, os seus maus
antecedentes são não foram considerados na r. sentença devido à
desatualização da certidão juntada aos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500929-91.2018.8.26.0530 - Sertãozinho - VOTO No 10.702 6/6 V
Enfim, em vista da dupla de majorantes reconhecidas, a pena
foi corretamente aumentada em 1/3 e, assim, adquiriu seus números finais.
Em tempo, o regime inicial fechado deve ser confirmado.
O quantum de pena, por si só, determinaria em tese o regime
inicial semiaberto. Uma vez caracterizados os maus antecedentes (estes
específicos), tal regime mínimo obrigatoriamente deve sofrer agravamento,
ou seja, cotejadas as nuances objetivas e subjetivas do caso concreto daí
resulta que o regime fechado é o mais indicado para a prevenção e
reprovação do delito, a rigor do art. 33, § 2o, do CP.
A quantidade de pena supera 04 anos e, nos termos do art.
44 do CP, por si só impede a substituição da sanção corporal.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator